Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0727846-15.2019.8.07.0001 Embargante: Itaú Unibanco S.A Embargado: Irmãos Pontual Engenharia Ltda – EPP; JFE empreendimentos Imobiliários Ltda Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A (ID 15786905). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora